Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS. VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. RELAÇÕES AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA.

1. A confusão patrimonial ocorre quando, na prática, não há separação entre o que seja patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios e encontra conceito no art. 50, § 2o, do Código Civil: entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

1.1. A simples existência de “indícios” de confusão patrimonial baseado no fato de que o devedor teria dito que o dinheiro emprestado seria “investido” em empresa da qual é sócio, não é apto a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), pois é necessária a prova inequívoca de que tenha ocorrido confusão patrimonial.

2. Considerar-se-á caracterizada a existência de indício da prática de agiotagem sempre que os juros remuneratórios fixados em empréstimo de valores entre particulares ultrapassem o limite legalmente permitido (1% ao mês). A existência de indícios da prática de agiotagem não pode acarretar a dispensa do devedor em quitar dívida por empréstimo de dinheiro que efetivamente usufruiu, mas tão somente a adequação às taxas de juros previstas em lei. STJ

2.1. São devidos os créditos de cheques que amparam ação monitória quando não estão relacionados com o pagamento de juros remuneratórios extorsivos caracterizadores de usura, mas tão somente com o resgate dos valores emprestados pelo autor.

2.2. O autor da ação monitória fundada em cheques não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque. Nada impede o réu, em embargos à monitória, de discutir a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe compete, deve prevalecer a prova documental escrita apresentada pelo autor.

3. O procedimento estabelece que quando a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça for resolvida na fase de conhecimento a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, por não comportar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

3.1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade, não bastando meras alegações

4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

4.1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo. STJ

4.2. A incidência, pela ordem de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

4.3. Havendo duas ou mais pessoas no polo passivo da ação, e tratando-se de litisconsórcios simples, consideram-se cada um dos litigantes de forma autônoma, inclusive para fins de fixação e distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência.

5. Recurso do autor desprovido. Recurso da segunda ré parcialmente provido.